Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em seu recurso, alega que foi vítima de fraude da central telefônica em que os golpistas passaram-se por funcionários do banco utilizando-se do número oficial da agência de Sobradinho e do Whatsapp do gerente Rodrigo, com foto e nome verídicos. Informa que os criminosos tinham informações sigilosas a seu respeito, o que a fez acreditar que estava falando com seu gerente, razão pela qual seguiu as orientações dos fraudadores. Acrescenta que o banco permitiu transações atípicas, como compras simultâneas em Brasília e São Paulo, e empréstimos vultosos, nunca antes realizados pela cliente. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade civil da instituição financeira, bem como a extensão de eventual reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontou o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a Súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso dos autos, verifica-se que as movimentações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreram em dissonância com o perfil da cliente. A movimentação bancária atípica deve ser objeto de atenção pelo banco, pois cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investirem em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. No caso em exame, houve movimentações incomuns consistentes em empréstimo e compras em valores altos com o cartão de crédito, realizadas em um só dia e em um curto intervalo de tempo (ID 73440327 e ID 73440328 - Pág. 1 a 21). Nesse contexto, a situação em tela evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo banco não foram capazes de detectar a possibilidade de fraude, permitindo que tais operações fossem concluídas. Perante as movimentações atípicas, a instituição financeira deveria ter acionado os meios de segurança, se certificado a respeito da validade das transações ou minimizado seus efeitos, o que não ocorreu no caso.
8. Por outro lado, não se pode negar que a requerente agiu sem cautela ao seguir as instruções dos fraudadores e, com isso, acabou permitindo a concretização do golpe. Ressalte-se que as fraudes bancárias são largamente difundidas para instruir o correntista a se precaver, pois a fraude somente se concretiza com a ação direta da vítima. Logo, a conduta da autora contribuiu para que a fraude ocorresse, configurando culpa concorrente. Precedente: TJDFT, acórdão 1698311.
9. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, admite a possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, cada um deverá ser responsável por metade do prejuízo apurado. Precedentes: acórdãos 1915601 e 1959905.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrido a restituir à recorrente o valor de R$ 15.943,99 (quinze mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação, e com juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o e 14, § 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TUJ, Súmula 28; TJDFT, Acórdão 1698311, 0742368-94.2022.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 08/05/2023TUJ; Acórdão 1915601, 0701562-43.2024.8.07.0017, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 02/09/2024; Acórdão 1959905, 0722996-33.2024.8.07.0003, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 24/01/2025.